Tribunal: TJMT
Processo: 1032688-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032688-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), E. R. M. N. - CPF: 079.068.831-01 (AGRAVADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), STEPHANO RODRIGO DE SOUZA NEVES - CPF: 953.021.741-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que município e Estado realizem procedimento cirúrgico de correção de pé torto congênito bilateral em menor, com inserção de fixadores externos e pinos, no prazo de
5
dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico deve ser direcionado primariamente ao Estado, por se tratar de procedimento de
média/alta
complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4. O procedimento cirúrgico requisitado é classificado como de
média/alta
complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

5. O paciente encontra-se regulado no sistema SISREG III para realização do procedimento junto ao Estado, demonstrando a organização administrativa do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido em parte para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado.

Tese de julgamento: "1. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS.
2
. Os procedimentos cirúrgicos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1051996-74.2024.8.11.0041 ajuizada por
E. R. M. N.
, representado pelo seu genitor
Stephano
Rodrig
ues
de Souza Neves, em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
que os requeridos
, no prazo de
5
(cinco) dias,
forneçam ao autor o "
P
rocedimento
C
irúrgico para
C
orreção do Pé Torto Congênito Grave, Bilateral (PCT – CID Q663),
com a inserção de 2 Fixadores Externos
Curculares
Tipo
True

Lok
, e 12 Pinos de
Schanz
com
Hidróxiapatita"
,
conforme
prescrição
médic
a
.

O agravante sustenta, em síntese, que se trata de procedimento
cirúrgico
de
média
/alta
complexidade,
cuj
o serviço
de saúde é
de
atribuição

d
o Estado de Mato Grosso
, conforme regras de repartição de competências do STF no RE 855.178 RG/SE - Tema 793 STF
, bem assim que sequer consta
no SISREG III - Cuiabá
solicitação de procedimento cirúrgico em favor do paciente.

Assim,
pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para
que o
cumprimento da obrigação
seja direcionado primeiramente
ao
Estado de Mato Grosso
e, no mérito, requer o provimento do recurso para reforma
r
a decisão impugnada
.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.
253038185
).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta ao recurso (Id. 259656186).

O órgão ministerial manifestou-se
pelo provimento parcial do recurso (Id.
267588262
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1051996-74.2024.8.11.0041 ajuizada por
E. R. M. N.
, representado pelo seu genitor
Stephano
Rodrigues de Souza Neves, em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de
5
(cinco) dias, forneçam ao autor o "Procedimento Cirúrgico para Correção do Pé Torto Congênito Grave, Bilateral (PCT – CID Q663), com a inserção de 2 Fixadores Externos
Curculares
Tipo
True

Lok
, e 12 Pinos de
Schanz
com
Hidróxiapatita"
, conforme prescrição médica.

Infere-se dos autos de origem que o autor, atualmente com 10 (dez) anos,
desde
o nascimento foi diagnosticado como portador de "PCT
– Pé Torto Congênito, bilateral (CID Q663)", pa
ssou pelo primeiro procedimento médico com 11 (onze) dias de nascido, sofreu alteração neurológica diretamente ligada pela deformidade dos pés, diante das suas posições inadequadas
. D
esde janeiro de 2024 teve piora progressiva no quadro clínico e, devido às deformidades
,
sofre com dores diárias, além de dificuldade de locomoção e sérias lesões psicológicas, que afetam diretamente seu desenvolvimento.

O Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos
,
litteris
:

“(...)
A necessidade de realização da referida Cirurgia foi devidamente comprovada através de
01 Laudo Médico no ID 174231760
, assinado pelo Médico Ortopedista Dr. Miguel
Aprelino

Alito
(CRM/MT 3730), o qual comprova que:

‘
SOLICITAÇÃO DE CIRURGIA: - pé torto congênito grave, bilateral - correção de pé torto com fixador externo
. Material: - 02 fixadores extemos circulares TIPO TRUE LOK -12 pinos de
schanz
com
hidróxiapatita
.
Pé torto
a
direita e a esquerda, necessitando de várias correções cirúrgicas devido deformidades complexas
. Utilizaremos tratamento com fixação externa em pés / tornozelos, como técnica adequada para suas deformidades ósseas, para evitar maiores cirurgias como
osteotomias
, alongamento de coluna óssea medial, encurtamento de coluna óssea lateral,
osteossinteses
, artrodese, enxertia e transposições de tendões com alongamentos. A fixação externa permite correções com menores agressões ao tecido. Criança com dificuldade de marcha, desequilíbrio
pelas deformidades presentes, afetando suas atividades estudantis e atividades físicas, o que ocasiona alterações emocionais importantes, já estando em tratamento com psicóloga.
Notamos aumento das deformidades no último ano, havendo progressão importante destas deformidades (cavo,
varo,
supino). Necessita de cirurgia o quanto antes, para reintegração em suas atividades de vida diária, evitando maiores deformidades em pés / tornozelos e alterações emocionais
’,

A hipossuficiência foi demonstrada por intermédio do documento de ID 174231756 (pág. 2).

(...)

Ademais, tendo em vista que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado
pelo ECA
, devem ser observados os Princípios protetivos basilares da Prioridade Absoluta e do Superior Interesse da Criança e Adolescente.

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino
:

1
)
Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM), para que, NO PRAZO DE 05 (cinco) dias, realizem o Procedimento Cirúrgico para Correção do Pé Torto Congênito Grave,
Bilateral
, com a inserção de 2 Fixadores Externos
Curculares
Tipo
True

Lok
, e 12 Pinos de
Schanz
com
Hidróxiapatita
, em favor da criança Enzo Rodrigues Mendes Neves
(...)”.

O Município de
Cuiabá

(MT)

argumenta
que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso do tratamento ora pleiteado, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de
média/alta
complexidade.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, Publicado no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022, Publicado no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade, conforme sustentado nas razões recursais (Id.
252824189):

Realça que o paciente se encontra devidamente regulado junto ao Estado de Mato Grosso para realização do tratamento
requisitado e está
inserido no sistema de regulação SISREG III, sob o CNS n.
898004647519513
(Id. 174231761

- p. 1 – autos de origem).

Dessa forma, e
mbora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de procedimento de
média/alta
complexidade.

Com efeito, considerando as razões que amparam a interposição do presente agravo de instrumento,
tem
-se que
o recurso comporta provimento, mormente porque
houve a necessária demonstração nos autos de se tratar de
procedimento
de médio/alto custo, cujo fornecimento
é de
competência do Estado, conforme sustentado pela parte agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para
direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025